Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006334-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO AGUIAR DE LIMA - CPF: 016.251.072-18 (RECORRENTE), GABRIEL FELIPE FERREIRA VIEIRA - CPF: 018.276.942-97 (ADVOGADO), ANA PAULA NOBRE LOPES - CPF: 014.640.572-22 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de no

1006334-76.2025.8.11.0001.

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: CARLOS ANTONIO AGUIAR DE LIMA e TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridas:

CARLOS ANTONIO AGUIAR DE LIMA e TAM LINHAS AÉREAS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO –RECURSO DOS RECLAMANTES NÃO CONHECIDO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO DO VOO DE CONEXÃO – AUSÊNCIA DE AERONAVE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Compulsando os autos, verifica-se que os reclamantes interpuseram recurso inominado (id 292459884) e que o juízo
a quo
no id 292459889, determinou a intimação dos autores para comprovarem a condição de hipossuficiência, ou se assim desejar, recolhessem o valor do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Os reclamantes foram devidamente intimados, mas deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

2.

Nos termos do artigo 42, §1o, da Lei no 9.099/95, o preparo deve ser realizado integralmente no ato da interposição do recurso, sendo causa de deserção a ausência ou insuficiência do pagamento das custas recursais, salvo concessão de benefício da justiça gratuita, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, O Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento
integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, x 1o, da Lei 9.099/95)”.

3.

Como não houve comprovação da hipossuficiência e nem recolhimento do preparo do recurso, não conheço o recurso interposto pelos reclamantes, por deserção.

4.

No caso, os reclamantes adquiriram passagens aéreas para percorrer o trecho entre Fernando de Noronha
a Cuiabá, que tinha previsão de chegada às 00h40, do dia 07.01.2025, contudo, houve atraso do voo de conexão entre Recife a Guarulhos, o que ocasionou a perda do voo com destino a Cuiabá.
Em decorrência da perda da conexão, a companhia aérea informou que o próximo voo com destino a Cuiabá, sairia somente às 15h45, do dia 07.01.2025, com previsão de chegada as 17h10.

5.

A reclamada confirma o atraso do voo de conexão, em razão da ausência de aeronave no aeroporto, o que ocasionou o atraso e a perda da segunda conexão que os reclamantes fariam.

6.

Assim, o atraso do voo e a diferença de 17 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Assim, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

8.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

9.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

10.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM REPETIÇÃO INDÉBITO - CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - COVID-19 - INSUFICIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos aos autores, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar. 2. No que tange aos danos materiais, cumpre mencionar que, para que possa ser reconhecido, é necessário que esteja comprovado nos autos de forma robusta por documentos hábeis. Desse modo, tem-se que os danos materiais só são devidos se houver prova contundente do seu pagamento pelo autor. 3. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido. TJ-MT 10247980420208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

11.

A reclamante Ana Paula Nobre Lopes comprou que deixou de lucrar o valor de R$ 466,66 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), uma vez que não conseguiu atender a paciente agendada para o dia 07.01.2025. Os reclamantes demonstraram despesas com alimentação, motivo pelo qual a condenação a título de danos materiais deve ser mantida.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n. 9.099q95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Recurso dos reclamantes não conhecidos.

14.

Arcará a reclamada com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95)

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025